Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706763-48.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no recurso de apelação opostos por JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA em face do Acórdão no. 1656702, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal. Intime-se o Ministério Público para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça para que emita parecer de mérito. Por fim, façam-me conclusos para decisão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador